Tribunal: TJES
Processo: 5013139-53.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013139-53.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: L M GOBBI BAR, LANCHONETE E ACAITERIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013139-53.2024.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO SANTANDER;

L M GOBBI BAR, LANCHONETE E ACAITERIA;

RECORRIDOS: L M GOBBI BAR, LANCHONETE E ACAITERIA;

BANCO SANTANDER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso do Santander conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso da Parte Autora não conhecido por deserção.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$3.000,00. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que embora pagasse todas as parcelas em dia, teve cancelado seu contrato, com o ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo que havia adquirido junto à Requerida.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para 1) DETERMINAR a suspensão de toda cobrança existente em nome do requerente, em razão da dívida mencionada, 2) DETERMINAR que a parte requerida providencie o restabelecimento do contrato firmado, com emissão de boletos mensais a partir da intimação desta sentença, nos mesmos valores pactuados, sem incidência de juros e correção monetária; 3) CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros legais a partir do vencimento, ou seja, data da inscrição no SPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

Irresignada, AS PARTES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

A Parte Autora sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada.

A Parte Requerida sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos Autorais, pois não teria sido cancelado o contrato.

PROJETO DE VOTO

RECURSO DA PARTE AUTORA

A parte recorrente não entabulou pedido de justiça gratuita quando da interposição do recurso.

Ocorre que
não consta qualquer deferimento de justiça gratuita nos autos
, de modo que na ausência de deferimento em primeira instância, o preparo deveria ser juntado em 48h após a interposição. Apesar disso, quando da interposição do recurso a Recorrente quedou-se inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nas quarenta e oito horas seguintes.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele não conheço. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

RECURSO DO BANCO SANTANDER

Conheço do Recurso interposto pelo Banco Santander, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, embora o Santander alegue não ter cancelado o contrato, as conversas de whatsapp juntadas pela Autora revelam dinâmica diversa. Tais conversas não foram impugnadas pelo Banco, de modo que restaram incontroversas.

Nestas conversas a todo tempo os representantes do Banco oferecem acordos de parcelamento, indicando a impossibilidade de a parte Autora seguir com o financiamento, rejeitando que ela siga com os pagamentos das parcelas.

Sendo assim, entendo que não restou comprovado fato desconstitutivo do direito da parte Autora, estando correta a sentença em reconhecer a falha na prestação do serviços.

Caracterizada a falha, igualmente devida a indenização por danos morais, que foi estipulada em valor adequado e razoável (R$ 3.000,00).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO PELO SANTANDER interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

NÃO CONHEÇO do Recurso da Parte Autora, declarando sua deserção. Condeno a PARTE AUTORA L M GOBBI BAR, LANCHONETE E ACAITERIA ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)